Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada.
2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.
3. A apuração de falha na prestação de serviço de energia elétrica demanda dilação probatória, situação que excede a cognição de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.